Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010907-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA - CNPJ: 09.572.541/0001-69 (AGRAVADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LIMINAR RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo as relações tratadas exclusivamente entre particulares, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1004668-73.2018.8.11.0037, movida em face de ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS BARRA BONITA, declinou a sua competência para a Justiça Federal julgar o feito.

Em breve síntese, o agravante sustenta que a competência para processamento da demanda já foi discutida nos autos do agravo de instrumento no 1018626-09.2019, sendo definida, ante a relação exclusiva entre particulares, a competência da Justiça Estadual.

Alega ser vedado ao juiz decidir questões já decididas na lide, como,
in casu,
a competência da justiça estadual para julgar e processar a lide.

Afirma inexistir qualquer pleito da União pugnando pela intervenção na lide, sendo que a simples e eventual manifestação de interesse não conduz ao automático deslocamento da demanda possessória travada entre particulares.

Requer, assim, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo e, no mérito, seja reconhecida a competência da justiça estadual, afastando, consequentemente, o deslocamento da competência para a justiça federal.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida, no ID no 43899979.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 44299987, salientando que o agravante cumpriu o disposto no § 2o do art. 1.018 do CPC.

A agravada apresentou a contraminuta de ID no 45792455.

Sem preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, ora agravante, em face da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BARRA BONITA, ora agravada, onde o requerente alega estar sofrendo esbulho da área em que é possuidor, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Primavera do Leste.

O juízo
a quo
se declaraou incompetente para julgar o feito após sob o fundamento de que as partes o imóvel em questão é objeto de litígio em ação reivindicatória proposta pela União.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Gleba denominada BR-070, como se tem conhecimento, se compõe de um todo envolvido de uma imensidão de terras – aproximadamente 36.150,00ha (conforme ID no 14059584 de origem), parte delas ainda de propriedade da União, parte delas já arrecadadas e alienadas a Terceiros de boa-fé, como é o caso da porção a qual o Requerente é possuidor de boa-fé, e busca a regularização do domínio, o que lhe é facultado, uma vez que, a porção da qual foi adquirida pelo Autor foi alienada pelo próprio INCRA a pessoa do Senhor Ademio Rauber, Armando Rauber e Normelio Rauber, e destes transmitidos ao Sr. Gilmar Bortolin, Lissandro Bortolin e Gilberto Bortolin, conforme bem se faz prova o Contrato de Promessa de Compra e Venda juntado aos autos pelo próprio Requerente, o que revela, em verdade, que há muito tempo a área deixou de ser de posse e de propriedade, propriamente dita, da União, não havendo que se falar em interesse desta, isso porque já nos idos de 1983, teria sido alienado a propriedade a Particulares, falecendo, assim, qualquer motivação idônea que possa dar amparo a pretensão da Requerida neste particular.

A porção de área que hoje pertence ao Requerente foi inicialmente transmitida pelo próprio INCRA a Particulares, a saber, Ademio Rauber, Armando Rauber e Normelio Rauber, que venderam aos irmãos Bortolin, estes que por sua vez, transmitiram ao Requerente, o qual se vê ameaçado pela investida da Requerida e seus membros, já que invadiram a área vizinha.

Dessa forma, é evidente que as relações tratadas aqui são exclusivamente entre particulares, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

Dessa forma, tenho que a medida liminar merece ser confirmada no mérito.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
ratificando a liminar recursal, para reformar a decisão que declinou a competência para a justiça federal e determinar o prosseguimento do feito perante a justiça estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020